Tribunal: TJES
Processo: 5001915-55.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001915-55.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOESLAINE DE OLIVEIRA DA ROSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001915-55.2018.8.08.0006

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDA: JOESLAINE DE OLIVEIRA DA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM COBRANÇAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Inicial:
Informa a autora
que

é titular da linha telefônica (27) 99872-0701 junto à Requerida, estando vigente na conta de janeiro o plano vivo controle digital de 1,5GB, no valor de R$39,99, conforme contas acostadas. Tal plano persistiu até fevereiro, sendo então unilateralmente alterado pela Reclamada. Em contato com a Requerida, esta informou que o plano anterior simplesmente “deixou de existir” e todos os consumidores do país foram migrados para novos planos com aumentos de R$ 5,00 a 6,00 nas faturas
. Aduz
que o plano da Autora era o vivo controle digital 1,5gb, no valor de R$ 39,99 (Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos), e foi alterado para o vivo controle digital 2gb, no valor de R$ 44,99 (Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos), aumentando de forma excessiva o valor de R$ 5,00 (Cinco Reais), importância esta atribuída apenas ao “serviço de terceiro telefônica data”.
Requer que a demandada seja obrigada a promover o retorno da vigência do plano contratado anteriormente, nos moldes da fatura com vencimento em 06/02/2018 anexa à inicial, a saber, “Vivo controle digital 1,5gb”, no valor de R$39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), a restituição dos valores cobrados a mais em decorrência da alteração de plano, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. Tese da Recorrente
: Alega em grau de recurso nunca ter havido falha de prestação de serviço de sua parte. Aduz que a Vivo ao realizar a migração de plano não causa prejuízo ao consumidor, vez que os novos planos possuem vantagens superiores. Afirma não haver como manter o plano encerrado. Aduz que o serviço antes usufruído pela parte autora já integrava pacote promocional, ou seja, o preço pago mensalmente pela fruição do serviço não representa o preço do plano registrado pela ANATEL. Afirma que foi informado através de jornal de grande circulação nacional a extinção do plano promocional da parte autora. Tal publicação dizia que caso o consumidor não optasse por outro plano, seria migrado para nova promoção que oferece serviço digital de revista fornecido pela Tdata, o que foi feito sem acréscimo algum na mensalidade. Afirma que em razão do regular encerramento do plano promocional outrora usufruído, em conjunto com a inércia da parte autora – embora ciente - em optar por outro plano ofertado pela prestadora, coube a esta migrar aquele a novo plano promocional disponível em seu portfólio – e fez isto sem importar em qualquer ônus ao consumidor – eis que não poderia simplesmente encerrar o contrato, aí sim se falaria em unilateralidade. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida:
Não foram apresentadas contrarrazões
.

4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que condeno a requerida a pagar ao autor, indenização por
DANOS MORAIS
no valor de R$1.000,00 (hum mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a manter o fornecimento dos serviços de telefonia móvel, no plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 1,5GB”, na linha telefônica número (27) 99872-0701, cobrando da autora o valor constante na fatura de fevereiro de 2018, ressalvadas as hipóteses de correções periódicas de atualização monetária, conforme autorizados pela ANATEL. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de restituição de valores referente a cobrança excedente na alteração de plano, determinando a restituição do valor de R$35,00 (quarenta e dois reias), de forma simples, conforme comprovado nos autos. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da citação. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/15.”
5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente quanto às cobranças, eis que, das faturas acostadas aos autos, constato que ocor
re
ram cobranças sob a rubrica de “serviços de terceiros telefônica data”, que oneraram o plano contratado, sendo que nestes casos, a cobrança é indevida. Primeiramente, ressalto que é cediço, diante das inúmeras demandas que versam sobre este tema, que a recorrente passou a especificar nas faturas os serviços, e os seus respectivos valores, que compõem o plano telefônico contratado pelo consumidor, se tratando de serviços de interatividade
prestados por terceiros
. Ressalto que a recorrente tem o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, o que não ocorreu no caso em comento, prova disso, é que o consumidor somente tomou conhecimento dos serviços de interatividade quando da especificação destes em sua fatura. Ainda, para ser legítima a cobrança, incumbia à parte recorrente comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrida, ônus este que não se desincumbiu. Ressalta-se, ainda, que a recorrente alega que a alteração dos valores está relacionada com a extinção de pacote promocional, entretanto, não vislumbro nos autos
em
quaisquer planos a contratação obrigatória do serviço digital, que também lesiona os preceitos consumeristas pelo artigo 39, I do CDC. De igual maneira, não houve comprovação por parte da recorrente que esses serviços foram
expressamente
pactuados. Além disso, a própria recorrente afirma que os serviços denominados serviços de terceiros tdata já estão embutidos no plano e vem sendo discriminado nas faturas, sem qualquer alteração de valor ou cobrança adicional. Entretanto, conforme comprovado nos autos, as faturas emitidas pela recorrente apresentam valores acima do originalmente contratado,
não podendo ser reputado lícito o referido aumento, ainda mais com a migração de plano unilateralmente realizada.
Desta forma, não há como entender devida a cobrança discutida, de forma a serem ressarcidas as quantias efetivamente pagas, que o foram em razão do ilícito, caracterizando o nexo causal. Da mesma forma, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida de praticar valores indevidos é suficiente para violar direitos da personalidade da Autora, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos. O dano moral fora fixado em patamar módico e razoável ao caso concreto, considerando a capacidade das partes e a extensão dos danos. Assim, mantenho a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o comando sentencial Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.